Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714760-90.2018.8.07.0007 RECORRENTES: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO RECORRIDA: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES ANULATÓRIAS DE ASSEMBLEIA ELETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. 1. Persiste o interesse processual quando constatado que a ação conexa julgada anteriormente foi extinta sem resolução de mérito, em sede de apelação, mediante acórdão transitado em julgado. 2. Deu-se provimento aos apelos para cassar as sentenças e determinar o retorno dos processos à primeira instância, para prosseguimento perante o juízo prevento. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, §3o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido falta de interesse processual e a inutilidade do pedido feito pela recorrida, que pede o seu afastamento imediato e requer sua reintegração definitiva na mesma função; b) artigo 48, parágrafo único, do Código Civil, ao deixar de decretar a decadência trienal do direito de anular as decisões tomadas pelos membros da associação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 485, inciso VI, §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 19580457 – Págs. 8/9 acerca da suposta falta de interesse processual, verbis: As r. sentenças apeladas extinguiram as presentes ações anulatórias sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão da prolação de sentença de procedência em uma terceira ação conexa, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga/DF (Proc. 0706247-70.2017.8.07.0007), a qual anulou a assembleia realizada pelas rés/apeladas no dia 27/03/2016 e, por conseguinte, as eleições nela ocorridas. Todavia, posteriormente à prolação das r. sentenças ora apeladas, a sentença proferida no Proc. 0706247-70.2017.8.07.0007 foi cassada pela C. 3a Turma do TJDFT, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante decisão transitada em julgado aos 06.05.2020 (Proc. 0706247-70.2017.8.07.0007 – ID 15924892), impondo-se, assim, a conclusão no sentido de que persiste, no caso, o interesse processual. Além disso, os documentos relativos à ação monitória no 0715757-73.2018, juntados extemporaneamente pelas rés/apeladas, com os quais se pretende demonstrar a inviabilidade do retorno das partes ao status quo ante, diante da declaração do pastor-presidente anterior de que não tem interesse em reassumir a presidência da igreja, não são capazes de afastar o interesse processual dos autores/apelantes nas presentes ações anulatórias. Isso porque, as demandas visam à anulação da eleição e o afastamento imediato do Pastor Gilson Ferreira Campos não apenas do cargo de Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Taguatinga – ADTAG, mas também de Presidente da Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, bem como de toda a diretoria de ambas as instituições. Presente, portanto, o interesse processual. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 48, parágrafo único, CCB, porque sua aplicação somente foi cogitada apenas na estreita sede do recurso especial. Portanto, fácil concluir que o referido preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015